Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-60.2015.8.11.0031
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000895-60.2015.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WILIAN DOMINGOS DA COSTA - CPF: 046.622.491-55 (APELANTE), LUIZ ANILTON GONCALVES - CPF: 797.572.191-34 (ADVOGADO), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 651.861.171-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória por furto qualificado pelo abuso de confiança, com causa de aumento pelo repouso noturno e agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i)
Suficiência probatória e demonstração do dolo de subtração.
(
ii
)
Cabimento da desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
(
iii
)
Compatibilidade da causa de aumento do repouso noturno com o furto qualificado.
(
iv
)
Possibilidade de reconhecimento da reincidência com base em condenações posteriores ao fato.

.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto por confissão e depoimentos coerentes, comprova materialidade, autoria e
animus
furandi
, afastando a tese de insuficiência probatória.

A subtração de bem alheio, ainda que sob alegação de compensar dívida, caracteriza o dolo específico de assenhoramento e não autoriza desclassificação para o art. 345 do CP, ausente pretensão legítima.

A majorante do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.087 do STJ, podendo ser valorada como circunstância judicial desfavorável.

Condenações posteriores ao fato não configuram reincidência nem podem agravar a pena (Tema 1214/STJ).

Redimensionada a pena e substituída a sanção
privativa de liberdade
por restritivas de direitos, mantido o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão e os depoimentos harmônicos comprovam o dolo de subtração em furto qualificado por abuso de confiança.

2. Não se admite a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões quando ausente pretensão legítima e a conduta é clandestina.

3. A causa de aumento do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, admitindo-se sua valoração como circunstância judicial negativa.

4. Condenações posteriores ao fato não configuram reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 61, I; 44; 155, §§ 1º e 4º, II; 345.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1888756/SP (Tema 1.087), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.06.2022; STJ, REsp 2.021.585/SP (Tema 1214), Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilian Domingos da C
osta

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/
MT, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e majorado pelo repouso noturno (art. 155, §§
1º e 4º, II, do Código Penal)
à
pena de 4 (quatro)

anos de reclusão

e
o pagamento de

30 (trinta) dias-multa
,
a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Em razões recursais (ID. 292843366), sustenta a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação teria se apoiado exclusivamente na confissão do réu; requer, ainda, a absolvição pela ausência de
animus
furandi
, sob o argumento de que a subtração visou compensar suposta dívida do filho da vítima, o que afastaria o dolo específico do furto. Alternativamente, postula a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do repouso noturno, bem como a exclusão da agravante da reincidência.

O Ministério Público, em contrarrazões
(ID.

292843367
)
, manifestou-s
e pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do parecer de lavra da
Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva

(ID.

316432859
)
, se manifestou
pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para afastar a causa de aumento correspondente ao repouso noturno, mantendo-a somente como circunstância judicial negativa, bem como para afastar a agravante da reincidência, com a consequente readequação da pena.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia, na madrugada do dia 31
de agosto de
2015
, o apelante, aproveitando-se da confiança da vítima Joana Lima de Almeida, subtraiu para si uma motocicleta Honda/CG 150 Fan, cor vermelha, ano 2011, de propriedade da ofendida.

Consta dos autos que o apelante havia pernoitado na residência da vítima e, durante a madrugada, enquanto todos dormiam, subtraiu a motocicleta que estava guardada em um barracão nos fundos da propriedade, realizando ligação direta no veículo, já que as chaves permaneceram no chaveiro da residência. Dias depois, a motocicleta foi recuperada na cidade de Barra do Bugres/MT.

A defesa
sustenta
, em síntese:
(
i) absolvição pela fragilidade probatória, ; (
ii
) absolvição pela ausência de dolo específico para a configuração do crime de furto, sustentando que o apelante subtraiu o bem com a intenção de compensar uma dívida que o filho da vítima possuía com ele, o que afastaria a tipicidade subjetiva da conduta; (
iii
) alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal; (
iv
) requer, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno; (v) o afastamento da agravante da reincidência.

Passo à análise das teses
defensivas
.

1.
DA
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
E
AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO

A
tese de
fragilidade probatória e a ausência de dolo específico
não se sustenta conforme
demonstrado
a seguir:

O conjunto probatório é robusto
traduzindo
,
tanto
materialidade
quanto
autoria do delito
e
o dolo específico (
animus
furandi
) exigido pelo tipo penal de furto.

A materialidade do delito de furto qualificado está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 292843091 - pág. 6/7), Auto de Apreensão (ID 292843091 - pág. 31), Auto de Avaliação Indireta (ID 292843091 - pág. 40), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria encontra respaldo na análise conjunta dos depoimentos colhidos em juízo e na confissão do apelante, elementos que permitem identificar o dolo de subtração. A vítima, Joana Lima de Almeida, relatou
em juízo (ID. 292843094)
que o acusado — pessoa de sua confiança e que costumava frequentar sua residência — pernoitou no local e, durante a madrugada, retirou a motocicleta sem
sua
autorização, fato percebido apenas na manhã seguinte. Acrescentou que, naquele dia, negara o empréstimo do veículo porque o apelante havia ingerido bebida alcoólica, o que reforça o caráter clandestino da conduta.

O depoimento
judicial
de Luciana Lima de Almeida
(ID. 292843094)
confirmou que o furto ocorreu enquanto todos dormiam, circunstância que facilitou a ação. O réu, em juízo, admitiu ter subtraído a motocicleta, afirmando que o fez para satisfazer uma dívida atribuída ao filho da vítima. Essa versão não foi comprovada e, além disso, revela intenção de incorporar o bem ao próprio patrimônio como forma de pagamento, o que caracteriza o
animus rem
sibi

habendi
.

As circunstâncias do fato — atuação durante a madrugada, quebra da confiança depositada pela vítima e posterior localização do veículo em outra cidade — são compatíveis com a dinâmica do furto descrito nos autos.

O conjunto probatório demonstra a materialidade, a autoria e o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Diante desse contexto
afasto na integralidade esta tese
.

2.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES

Quanto
ao pedido de

desclassificação
do crime de furto
qualificado

para o
delito
de exercício arbitrário das própr
ias razões
(art. 345 do CP),

este

também não merece acolhimento.

Para a configuração do delito previsto no art. 345 do Código Penal, exige-se que o agente busque satisfazer, pelas próprias mãos, pretensão supostamente legítima, fora das hipóteses em que a lei autoriza tal conduta. No caso em exame, além de não haver qualquer prova da dívida alegada, o apelante não poderia, de todo modo, satisfazer eventual crédito por meio da subtração clandestina de bem pertencente a terceiro — a vítima — que sequer integrava a relação obrigacional mencionada.

Nesse sentido,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiterado que não há espaço para a desclassificação quando a defesa não demonstra pretensão legítima e a conduta é praticada de forma clandestina e em prejuízo da vítima
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto majorado pelo repouso noturno e denunciação caluniosa. Concurso material. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido.

(...)

2. A tese defensiva, desamparada de qualquer elemento probatório que lhe confira lastro, não tem o condão de promover a desclassificação do furto qualificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

(...)

IV. Dispositivo Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se admite a desclassificação do crime de furto majorado para exercício arbitrário das próprias razões quando não demonstrada a existência de pretensão legítima e a conduta é praticada de modo clandestino e prejudicial à vítima.

(...)

(N.U 1001841-77.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
.

A inexistência de elementos que comprovem a dívida invocada, aliada à manifesta desproporção entre o valor da motocicleta (R$ 5.382,00) e o suposto crédito (R$ 1.500,00), inviabiliza o reconhecimento de qualquer pretensão legítima a ser satisfeita. Somado a isso, o caráter clandestino da subtração, perpetrada em evidente prejuízo da vítima, afasta por completo a incidência do art. 345 do Código Penal, por inexistirem os pressupostos que caracterizam o exercício arbitrário das próprias razões.

Diante desse quadro, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e, por consequência lógica, a rejeição da tese de desclassificação.

2. D
A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa sustenta que o magistrado de origem aplicou indevidamente a agravante da reincidência.

Quanto a esse ponto, merece acolhida a insurgência.

Conforme se verifica nos autos, o apelante possui condenações com trânsito em julgado em 28 de junho de 2016 (Processo nº 0005706-35.2015.8.11.0008) e 16 de setembro de 2016 (Processo nº 0002961-48.2016.8.11.0008). Tais decisões, contudo, são posteriores aos fatos ora analisados e, por essa razão, não servem para caracterizar reincidência à época do delito. O furto objeto deste recurso ocorreu em 31 de agosto de 2015, momento em que o réu não contava com qualquer condenação definitiva, sendo, portanto, tecnicamente primário.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que condenações definitivas relativas a fatos posteriores ao delito não podem influenciar a dosimetria da pena
, conforme
julgado que
cito:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE.
VALORAÇÃO NEGATIVA PAUTADA EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA BASILAR. TEMA 1214/STJ. RECURSO PROVIDO

(...)

III. Razões de decidir

3.
"A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal"
(HC n. 534.671/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 19/11/2019).

4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
REsp.
n. 1.794.854/DF, firmou a tese de que condenações transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como antecedentes criminais.

(...)

(REsp n. 2.021.585/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025)
.

A correção desse ponto preserva a lógica interna da dosimetria e assegura que a reprimenda observe parâmetros compatíveis com o quadro fático-jurídico existente ao tempo do delito, conferindo coerência ao juízo de censura aplicado.

Portanto, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência, uma vez que inexiste requisito temporal para sua incidência.

3
. D
O PLEITO DE AFASTAMENTO DA

CAUSA DE AUMENTO DE PENA - REPOUSO NOTURNO

A defesa alega que a
causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP)
deve ser afastada, em virtude de não comprovação do horário exato do crime e de impacto prático no delito.

A
ssiste razão à defesa.

Ao
contrario
do afirmado pela defesa, existe sim, comprovação nos autos da
ocorrencia
do furto na madrugada, todavia, nos termos do Tema
Repetitivo

1.087
, do
Superior Tribunal de Justiça,
deve tal majorante ser extirpada da
condenação
"
a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) não incide no crime de furto qualificado (§ 4º do art. 155 do CP)".

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Direito Penal. Apelação Criminal.
Furto Qualificado
[pelo rompimento de obstáculo]. Qualificadora Mantida. Atenuantes [reparação do dano e confissão]. Pena no mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
Majorante repouso noturno afastada.
Pena readequada. Recurso Provido Parcialmente. I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [rompimento de obstáculo] e majorado [repouso noturno] a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, visando a redução das penas.

II. Questão em
discussão

Há
três questões: 1) imprescindibilidade do laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo; 2) redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes [reparação do dano e confissão espontânea]; 3) incompatibilidade da majorante do repouso noturno com a forma qualificada do crime de furto.

III. Razões de decidir

1. “Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal
dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas”. 2. As declarações da vítima, somadas às imagens do sistema de monitoramento da residência, constituem “elementos aptos a comprovar” a qualificadora do rompimento de obstáculo.

3. A “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

4. “A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime.
Precedente qualificado (Tema 1.087).

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido e provido parcialmente readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto. Teses de julgamento: 1. A qualificadora do rompimento de obstáculo de furto pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e imagens que demonstrem o arrombamento, ainda que ausente laudo pericial.

2. As circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3. A causa de aumento do furto noturno não se aplica quando o furto é cometido na forma qualificada, nos termos do Tema Repetitivo 1.087 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 61, I; 65, III, ‘b’ e ‘d’; 155, § 1º e § 4º, I; CPP, art. 167.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no HC 958.409/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 08.05.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.598.466/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 18.06.2024; STJ,
AgRg
no HC 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 24.03.2023; STJ, REsp 1888756/SP (Tema 1.087), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.06.2022; STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.06.2009.

(N.U 1000260-10.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
.

Entretanto
,
é possível a valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa no âmbito
da 1ª fase da dosimetria da pena, relativa às circunstâncias do

art. 59 do Código Penal
, notadamente
as circunstâncias
do crime.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO PARA A COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA MANTIDA. PENA-BASE. PRETENDIDA
A NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. REPOUSO NOTUNRO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, CP), à pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa.

Fatos relevantes: (i) crime praticado mediante arrombamento de janela de estabelecimento comercial; (
ii
) subtração de folhas de cheques, notebook e aparelho celular; (
iii
) ausência de exame de corpo de delito para comprovação da qualificadora; (
iv
) confissão extrajudicial do réu quanto ao rompimento da fechadura; (v) fotografias demonstrando os danos causados à janela; (vi) crime praticado em período noturno, domingo, por volta das 19h30/20h.

Requerimentos do recurso: (i) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de exame de corpo de delito; (
ii
) neutralização do vetor circunstâncias do crime diante da ausência de comprovação do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo;
(
ii
) analisar se restou caracterizado o repouso noturno para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em que pese o dissídio jurisprudencial existente (Tema Repetitivo 1107 do Superior Tribunal de Justiça), é possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de outros elementos de provas idôneos, a exemplo dos depoimentos judiciais da vítima, das fotos anexadas ao inquérito policial e da confissão extrajudicial do réu quanto à circunstância, ainda que ausente o laudo pericial, sobretudo quando não se pode exigir que a vítima preservasse os vestígios do furto.

No caso, não se monstra razoável que a vítima mantivesse danificada a janela de sua clínica até eventual realização do exame de corpo de delito, mormente quando a reparação era imprescindível à proteção de seus bens e continuidade das atividades profissionais.

O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

A situação de repouso está configurada na espécie, visto que o crime foi cometido durante a noite, em um final de semana, o que caracteriza a condição de sossego e tranquilidade típica do período, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, facilitou-se a concretização do crime.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP
, art. 155, § 1º e § 4º, I; CPP,
arts
. 158 e 167. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no HC n. 711.800/SC,
AgRg
no HC n. 679.692/SC, Tema Repetitivo 1107, Tema Repetitivo 1144; TJMT,
ApCrim
n. 1008698-74.2023.8.11.0006. (N.U 1000282-33.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025).

Assim,
afasto
a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno
, deslocando-a para
a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.

4. D
O
REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Diante do afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno e da agravante da reincidência, impõe-se o redimensionamento da reprimenda aplicada ao apelante.

Registro, para fins de dosimetria da pena, que o delito foi tipificado como furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, cuja pena em abstrato varia de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, além de multa.

Conforme consignado anteriormente, o repouso noturno foi afastado como causa de aumento por ser incompatível com o furto qualificado (Tema Repetitivo 1.087/STJ), devendo ser analisado como vetorial negativo das circunstâncias do crime, sendo
esta
a única circunstância judicial desfavorável. Para fins de proporcionalidade e uniformidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base em 1/6 quando presente circunstância negativa dessa natureza.

Assim, partindo do mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão previsto para o furto qualificado e, considerando a incidência de uma única circunstância judicial desfavorável — o repouso noturno, valorado como vetorial negativa das circunstâncias do crime —, aplico o acréscimo de 1/6, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, que mantenho.

Na segunda fase, afasto a agravante da reincidência, nos termos já expostos, uma vez que as condenações existentes são posteriores ao fato. Inexistentes atenuantes, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao valor mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda permanece o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Considerando que a pena aplicada não supera quatro anos, que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça e que o réu era primário à época dos fatos, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, a serem especificadas pelo Juízo da execução penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por Willian Domingos da Costa e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), redimensionando a pena definitiva para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, a serem especificadas pelo Juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025